Tribunal: TJPA
Processo: 0806596-74.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806596-74.2023.8.14.0040

APELANTE: IVANILDE VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0806596-74.2023.8.14.0040

Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA
Apelante: IVANILDE VIEIRA DA SILVA
Advogada: Karoliny Karen da Cruz Rodrigues
Apelado: BANCO BMG S/A
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A autora ajuizou ação visando a declaração de inexistência de contratos bancários, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ausência de contratação e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II – Os autos evidenciam a assinatura da apelante nos instrumentos contratuais, acompanhados de seus documentos pessoais, além da comprovação da transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0806596-74.2023.8.14.0040

Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA
Apelante: IVANILDE VIEIRA DA SILVA
Advogada: Karoliny Karen da Cruz Rodrigues
Apelado: BANCO BMG S/A
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por IVANILDE VIEIRA DA SILVA em face de sentença do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por IVANILDE VIEIRA DA SILVA contra o BANCO BMG S/A.

A autora afirma que jamais contratou empréstimos junto à instituição financeira apelada, sendo surpreendida por descontos mensais em sua conta vinculada ao benefício previdenciário, nos valores de R$ 151,58 e R$ 66,02, relativos a dois supostos contratos de cartão de crédito consignado (RMC), de números 14380538 e 15280635, com valores totais de R$ 3.466,23 e R$ 1.618,00, respectivamente, divididos em 72 parcelas cada. Sustenta que, ao identificar tais descontos, procurou administrativamente o banco requerido, que se limitou a informar a existência de empréstimos, recusando-se, contudo, a fornecer cópias contratuais. Diante da ausência de resolução e continuidade dos descontos, ajuizou a presente demanda alegando não ter recebido quaisquer valores e não ter autorizado consignação em seu benefício, pleiteando a declaração de inexistência dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Houve contestação mencionando a regularidade na contratação do cartão RMC e dos mútuos bancários, tendo sido disponibilizado valores para a autora.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da autora, fundamentando que os contratos foram formalizados com a autora, devidamente assinados. Destacou que os valores foram efetivamente depositados em conta da autora, conforme comprovantes anexados, inclusive constantes dos próprios extratos bancários apresentados pela parte demandante, tendo esta se beneficiado do numerário. Aduziu ainda que, embora reconhecida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não foram impugnadas as provas do banco, tampouco demonstrada a alegada fraude, vício de consentimento ou qualquer irregularidade nos documentos contratuais.

Em suas razões recursais, a autora alega que a sentença merece reforma integral, por não ter sido demonstrada, de forma inequívoca, a regularidade das contratações. Sustenta que os documentos anexados pela instituição financeira não provam que ela tenha efetivamente contratado os serviços, recebendo os valores e deles usufruindo, apontando inclusive divergência entre as assinaturas. Assevera que é comum a utilização indevida de documentos por instituições financeiras que, de posse de dados de consumidores, replicam empréstimos não autorizados. Defende a tese de que os documentos apresentados não bastam para comprovar a contratação, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença, com a procedência integral dos pedidos, condenando o banco à devolução em dobro das quantias descontadas e à indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a total improcedência do recurso. Alega que os contratos foram firmados pela autora mediante solicitação expressa, tendo esta utilizado canais oficiais de atendimento, realizado saque por cartão com chip e senha pessoal e intransferível. Sustenta que a assinatura dos contratos condiz com a documentação pessoal da autora, e que os valores contratados foram devidamente creditados em sua conta bancária.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
nº 0806596-74.2023.8.14.0040

Juízo de origem: 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA
Apelante: IVANILDE VIEIRA DA SILVA
Advogada: Karoliny Karen da Cruz Rodrigues
Apelado: BANCO BMG S/A
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto
Relatora: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual este última não reconhece a contratação.

No presente caso, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pela consumidora, tendo esta contratado cartão com margem consignável (RMC) e após empréstimos bancários, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais (id n. 21957728) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do empréstimo foi disponibilizado para a autora , via Transferência eletrônica TED (ID N. 21957725 / 21957726 / 21957727), não havendo demonstração de que a quantia teria sido devolvida à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 31/05/2025